Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo VICTOR CEZAR PRIORI e OUTRO(S) com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos de n. 0016806-02.2015.8.11.0003, manejada pelo ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, determinou que os agravantes exibam os documentos que tratam dos valores pagos nos imóveis rurais denominados Fazenda de Deus e Fazenda de Deus II, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de confissão ficta.
Para tanto, os agravantes alegam que é inaplicável ao caso as disposições do art. 400 do Código de Processo Civil, pois a ação originária se trata de cautelar de exibição de documentos preparatória de demanda de ação de regresso.
Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, inclusive por meio de repetitivo, de que a presunção de veracidade contida do art. 359 do CPC (atual 400 do CPC) não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos, razão pela qual deve ser excluída a advertência constante na decisão objurgada.
Afirmam que todas as informações solicitadas pelos agravados na inicial foram juntadas antes mesmo da determinação de exibição pelo juízo singelo, de modo que a pretensão da demanda já se encontra satisfeita.
Ponderam, ainda, que a intimação para a exibição dos documentos deve se dar de forma pessoal, o que foi inobservado pelo magistrado de primeira instância, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, não obstante a relevância da argumentação veiculada no que tange à confissão ficta, ao menos em sede de juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo porque as questões ventiladas poderão ser apreciadas no exame do mérito do presente recurso, à vista do contraditório, sem que até lá a parte agravante sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.